Tribunal: STF
Processo: HC 249240
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Felicio Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 946.680/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto as autoridades policiais teriam realizado busca domiciliar sem mandado judicial, amparada em denúncias anônimas. Aponta que a entrada na residência não foi franqueada e ausência de fundada suspeita para o ingresso no domicílio. Afirma a desnecessidade de reexame-fático probatório da demanda. Requer, em medida liminar, a suspensão da prisão até o julgamento do habeas corpus. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 2): 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em face de acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega nulidade das provas obtidas por violação de domicílio sem autorização judicial e coação na obtenção de consentimento para ingresso na residência. 



    3. Tribunal de origem entendeu pela licitude das provas, considerando a autorização do recorrente para ingresso e a existência de fundadas razões para busca domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se houve ilegalidade flagrante na busca domiciliar que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ, seguindo entendimento do STF, não admite o writ para reexaminar matéria probatória, sobretudo quando não há manifesta ilegalidade. 



    4. Quanto à busca domiciliar, o entendimento consolidado do STF (Tema 280 de repercussão geral) e do STJ é de que o ingresso em domicílio sem mandado é legítimo se amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito. No presente caso,houve autorização para o ingresso e que havia suspeita fundamentada de tráfico de drogas, caracterizando justa causa para a diligência.



    5. A jurisprudência é pacífica ao considerar legítima a entrada no domicílio mediante consentimento do morador e na presença de indícios objetivos de flagrante delito, não configurando violação ao art. 5º, XI, da CF/88, que assegura a inviolabilidade do domicílio.



    6. A alteração da conclusão quanto à validade da prova demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via do habeas corpus, cuja finalidade é proteger o direito de liberdade em face de ilegalidade manifesta. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 6):



    “(...)



    Conforme apurado durante a persecução penal, os policiais civis Marcelo e Bruno receberam notícias dando conta que JÉFFERSON, já conhecido por envolvimento com o narcotráfico, estaria novamente praticando essa atividade ilícita no Bosque dos Lenheiros. Para lá, então, se dirigiram, ocasião em que, autorizados pelo próprio recorrente, os policiais civis ingressaram em sua residência e iniciaram as buscas. No local, sobre uma cama, localizaram 01 (uma) porção de maconha. Ainda, na parte dos fundos do barraco do recorrente, mais precisamente no interior de uma mochila, foram apreendidos outros 06 (seis) tijolos, além de 03 (três) pedaços e 78 (setenta e oito) porções da mesma droga, além de 06 (seis) balanças de precisão e materiais para embalagem de entorpecentes.



    Não há se falar, no caso, em violação de domicílio.



    (...)



    Na hipótese, ademais, além de haver fundadas razões para o ingresso na residência do recorrente, consoante se pode extrair do teor das imagens encartadas às fls. 201, ele próprio franqueou a entrada dos policiais.



    Válido, como se vê, o processo.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou (evento 2):



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e STJ, fls. 55-59):



    (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Infere-se dos autos terem sido apreendidas na residência do paciente 78 porções de maconha com peso líquido de 116,9g , 2 tijolos de maconha com peso líquido de 3.805,7g, e mais 1 porção maconha com peso líquido de 60,8g, além de 6 balanças de precisão e material para embalagem da droga.



    (...)



    Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas.



    Por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF).



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as "circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos" (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    No presente feito, a Corte de origem apontou a existência de autorização para a realização da busca promovida, de modo que "Havia justa causa para a busca domiciliar, considerando não apenas que, do que consta dos autos, houve o consentimento dos moradores, mas também que a suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência estava caracterizada desde o seu exterior, já que houve confissão informal do agravante, o qual tinha sido, há pouco, colhido na posse de material entorpecente. O que a defesa pretende demonstrar - que não houve efetiva autorização de ingresso - demanda ulterior dilação probatória." (AgRg no HC 834991 / GO, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 26/09/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/09/2023)



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte quanto ao não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso cabível ou revisão criminal . 



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Na espécie, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente